Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016095-84.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS - CPF: 293.354.931-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESNECESIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE INEXISTENTE – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE EM PROVAR QUE NÃO FOI NOTIFICADO DA COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO
DE
CONDIÇÃO DE NÃO PROPRIETÁRIA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA LEGITIMA – DANO MORAL NÃO CONGIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente.
Portanto, nos tributos com lançamento de ofício, como o IPTU, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs.
Não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar
não ser proprietária de imóvel, à época em que efetuado o cadastro imobiliário,
não há que se falar em nulidade da CDA, e consequentemente em inscrição tributaria indevida geradora de dano moral
.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016095-84.2020.811.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1016095-84.2020.811.0041

Recorrente:
Maria Aparecida Santos

Recorrido:

Município de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Aparecida Santos

Ação:

D
eclaratória de Nulidade de procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa com indenização por danos morais.

Sentença
(Id.
108512964
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
108512966
): requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade de procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa, sob o fundamento de conter vício de forma. Defende que a recorrente jamais foi notificada acerca de qualquer débito referente ao pagamento de IPTU; que não foi observado o sujeito passivo do lançamento tributário, objeto da lide, e alega que a recorrente não recebeu o carnê anual do referido imóvel.

Contrarrazões (Id
108512972
)
.

requer desprovimento do recurso e a manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016095-84.2020.811.0041

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016095-84.2020.811.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1016095-84.2020.811.0041

Recorrente:
Maria Aparecida Santos

Recorrido:

Município de Cuiabá

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa,
(CDA) no 1189390,
com indenização por danos morais proposta por Maria Aparecida Santos em face do Município de Cuiabá-MT, pleiteando
a nulidade de procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa com indenização por danos morais.

O conjunto fático processual revela que
o título executivo,
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1189390
, que busca a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial e Urbana (IPTU), originado do imóvel de inscrição imobiliária municipal

no
02.3.15.071.0011.001
é
de propriedade da recorrente, Maria Parecida dos Santos
.

Ademais, observa-se que
a última

atualização do nome do contribuinte junto à inscrição 02.3.15.071.0011.001, realizada em 01/08/2019, pelo Cadastro Imobiliário do Município, pautou-se no

título definitivo no 17631 – INTERMAT, outorgado a Maria Aparecida dos Santos CPF: 522.036.971-72, e solicitado pela própria recorrente.

No que tange

à alegação de que o procedimento de constituição do crédito tributário é nulo sob o fundamento da parte recorrente não ter sido notificada a respeito do débito referente ao pagamento do IPTU, objeto da lide, impende destacar que em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, tal como ocorre com o IPTU, o próprio envio do carnê de cobrança pelo Fisco, no endereço do contribuinte, é suficiente para constituir o crédito tributário e a caracterizar a mora, mesmo momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal.

Tal entendimento, pacificado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um recurso especial pelo rito da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672/2008), está contido na Súmula n. 397, in verbis:
“
O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
”
,
cabendo ao contribuinte apresentar as provas de que não recebeu o carnê de cobrança e aquelas visando afastar a presunção de certeza e liquidez do título.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, rechaça a tese de ser necessária a instauração de prévio processo administrativo para a constituição do crédito tributário, por se tratar de tributo lançado de ofício, e acaso o contribuinte não concorde com o valor lançado, ele quem deve requer administrativamente a correção do tributo, senão vejamos:

“(...) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. 1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo. 2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. 4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança. 5.
Correto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo
. Agravo regimental improvido. [...]”.(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 370295/SC, Relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2013)”.

Desta feita, ante a desnecessidade de processo administrativo para notificar a recorrente do lançamento dos impostos em atraso na dívida ativa e não tendo a recorrente comprovado que não recebeu os carnês de IPTU, nem sequer apresentou
a

certidão de matrícula do imóvel de cadastro no 02.3.15.071.0011.001
, desincumbindo-se do ônus da prova da alegada condição de não proprietária, à época em que efetuado o cadastro imobiliário,
não há que se falar em nulidade da CDA, e consequentemente em inscrição tributaria indevida geradora de dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023